Tribunal: TJMT
Processo: 1007179-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007179-66.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MESSIAS DA COSTA ALMEIDA - CPF: 714.657.901-87 (EMBARGANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), GEDILSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 841.197.051-53 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES NOGUEIRA - CPF: 621.295.111-04 (EMBARGANTE), ADRIANO LUIZ CAMPOS DA SILVA - CPF: 804.194.961-49 (EMBARGANTE), PEDRO JOSE DA SILVA - CPF: 842.580.631-34 (EMBARGANTE), LAERCIO FRANCISCO XAVIER - CPF: 932.047.441-91 (EMBARGANTE), ROBSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 945.383.791-15 (EMBARGANTE), VICENTE FERREIRA JUNIOR - CPF: 960.141.801-68 (EMBARGANTE), LUIS HENRIQUE DE AMORIM GALIANO - CPF: 816.323.121-15 (EMBARGANTE), CLAITON ALVES SAMPAIO - CPF: 702.802.901-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - DESPROVIMENTO - OMISSÃO NO JULGADO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - PRETENSÃO DO EMBARGADO PARA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados quando patente - como no caso - o intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum

questionado.

2. Não tendo o Apelado/Embargado se valido da via recursal adequada para formular sua pretensão, descabida se mostra a pretendida majoração de verba honorária à parte adversa, aviada em sede de contraminuta recursal.

3. De outra banda, a majoração de honorários sucumbenciais é indevida no caso dos autos, considerando que o aumento previsto no art. 85, § 11, do CPC é permitido apenas no grau recursal imediatamente superior àquele no qual já fixada a sucumbência anterior
. Em
outras palavras: é aplicada apenas uma vez, em cada grau de jurisdição, e não a cada recurso interposto na mesma instância.

4. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, interpostos por
MESSIAS DA COSTA ALMEIDA, GEDILSON BATISTA DE SOUZA, CLAUDIO ALVES NOGUEIRA, ADRIANO LUIZ CAMPOS DA SILVA, PEDRO JOSE DA SILVA, LAERCIO FRANCISCO XAVIER, ROBSON PEREIRA DA SILVA, VICENTE FERREIRA JUNIOR, LUIS HENRIQUE DE AMORIM GALIANO E CLAITON ALVES SAMPAIO
em face do Acórdão deste Sodalício que acolheu prejudicial de prescrição de fundo de direito e, por conseguinte, negou provimento ao recurso de Apelação por eles interposto (id. 152383694).

Os Embargantes aduzem:

- que o Acórdão foi omisso, eis que não observou que a Lei Complementar que alterou a contagem do tempo de serviço para progressão na carreira militar estadual é de 2014 e, por isso, não há falar-se em prescrição, já que a ação foi promovida em 2017;

- pedem prequestionamento expresso do art. 1o do DL n.o 20910/32, para fins de eventual interposição de Recurso Especial.

Com tais argumentos, buscam a acolhimentos doa aclaratórios afastando a prescrição.

Contrarrazões aduzindo:

- inexistência de omissão/contradição;

- a mera pretensão dos embargantes em rediscutir a matéria;

- necessidade de condenação em honorários recursais nos termos do art. 85, § 11 do CPC (id.153073665)

Embargos tempestivos. Embora ausente certidão nesse sentido, da aba “Expedientes” do sistema PJe afere-se que os embargantes registram ciência do acordão em 25/11/2022, o que demonstra que a interposição dos aclaratórios em 01/12/2022 se deu dentro do prazo legal.

É o relatório.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, interpostos por
MESSIAS DA COSTA ALMEIDA e Outros
em face do Acórdão deste Sodalício que acolheu prejudicial de prescrição de fundo de direito e, por conseguinte, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto.

Sustentam os Embargantes que o Acórdão foi omisso ao não observar que a Lei Complementar que alterou a contagem do tempo de serviço para a progressão na carreira militar estadual é de 2014 e, por isso, não há falar-se em prescrição, já que a ação foi promovida em 2017.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC,
“
verbis
”:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer omissão no Acórdão deste Sodalício lançado no id. 151329173 e que, em verdade, o que os Embargantes pretendem é apenas reverter a decisão, para que se confira normal processamento ao recurso especial, porém, razão não lhes assiste.

Com efeito, constata-se que a matéria foi amplamente debatida no Acórdão, pontuando-se os elementos que lastrearam o convencimento da decisão colegiada e que restaram assim consignados:

“Diante de análise minuciosa, constata-se que a tese de prescrição de fundo de direito, alegada pelo Apelado, merece acolhimento.

Isso porque
os Apelantes ingressaram na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no ano de 2002 e o Decreto Estadual n. 2.468/2010 estabelecia interstícios mínimos para promoções à graduação superior, o prazo de 12 anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo
.

Neste aspecto,
a Lei Complementar n. 10.076/2014, dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção
:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

(...)

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos.

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

No entanto,
a superveniência da Lei Estadual n. 10.076/2014, passou a estabelecer novos requisitos para promoções dos militares estaduais, dentre eles, reduziu o interstício da promoção de Soldado para Cabo para 9 anos e manteve o prazo da promoção de cabo para Terceiro Sargento em 4 anos
.

Com isso, os Apelantes asseveram que contam com mais 13 anos de efetivo serviço e, mesmo assim, foram prejudicados ao serem promovidos a Cabo no ano de 2014 na forma da regra anterior, pois já alcançaram o interstício para concorrerem a promoção de Terceiro Sargento
. Assim, a promoção para Terceiro Sargento deve ocorrer imediatamente, em decorrência do cumprimento do interstício de 13 anos de efetivo serviço na Polícia Militar.

Em que pese o pedido de imediata promoção, mediante aplicação da legislação atual sobre o tema, observa-se que o pedido é fundamentado na retroatividade da Lei Estadual n. 10.076/2014
, visando a imediata promoção para Terceiro Sargento,
o que seria inevitável o reconhecimento da promoção retroativa de Soldado para Cabo desde o ano de 2011, pois os Apelantes narram que ingressaram na Polícia Militar no ano de 2002 e, para alcançarem o interstício de 9 anos, nos termos da legislação atual, seria necessário o reconhecimento da promoção de Soldado para Cabo no ano de 2011, visando o eventual acolhimento da tese da promoção para Terceiro Sargento
.

Outrossim,
o artigo 1o, do Decreto no 20.910/1932, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Público
:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Nesse contexto,
a prescrição de fundo de direito deve ser reconhecida quando ultrapassado 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado, em observância ao artigo 1o, do Decreto 20.910/1932
.
In casu, o termo inicial da contagem do prazo é desde o ano de 2011, momento em que os Apelantes teriam direito à primeira promoção e, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 13.3.2017, evidente, portanto, que a pretensão inicial está fulminada pela prescrição quinquenal
”.
(id. 151329173) (g.n.)

Ao contrário do que alegam os Embargantes, ao negar provimento ao recurso de Apelação, em nenhum momento a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo desconsiderou a LC n.o 10.076/2014.

Negado provimento ao Apelo, a irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada pela via de Aclaratórios, mormente à míngua da presença de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Também o pedido do Embargado, para que haja a condenação dos Embargantes em honorários recursais, não merece acolhida.

A pretensão formulada para a fixação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recursal não se mostra possível em sede de contraminuta recursal. Mereceria análise, caso houvesse sido formulado em recurso próprio, interposto pelo ora agravado, o que não ocorreu.

Realmente, o art. 85, § 11, do CPC prevê que os honorários sucumbenciais podem ser majorados por ocasião
do julgamento do recurso
, senão vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal,
ao julgar recurso
, majorará os honorários
fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
(g.n.)

Entretanto, nesse ponto, é assente o entendimento de que fixação ou majoração de verba honorária
só ocorre quando inaugurada nova instância recursal
. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA DEMANDADA.
(...) 3. Outrossim,
não há falar em majoração dos honorários recursais
em sede de agravo interno,
tendo em vista que a referida verba deve ser aplicada, apenas uma vez, em cada grau de jurisdição, e não a cada recurso interposto na mesma instância
. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes
.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1391728/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 31/08/2020, DJe 04/09/2020) (g.n.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS
- AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO JULGADA PROCEDENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

Hipótese:
Controvérsia relacionada à possibilidade de aplicação da majoração dos honorários sucumbenciais por força do manejo de recurso de embargos de declaração/agravo interno, nos termos do artigo 85, § 11, do novo CPC/2015, no âmbito da mesma instância recursal
. 1. A sucumbência rege-se pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou a modifica, na qual ficarão estabelecidas a sucumbência entre os pedidos das partes, bem ainda todos os requisitos valorativos para a fixação da verba sucumbencial (honorários advocatícios). (...) 3. Quanto à possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais por força da interposição de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do novo CPC/2015, essa somente ocorrerá quando a sucumbência, ou seja, a proporção de vitória/derrota das partes já estiver estabelecida nas instâncias precedentes, tendo-se por certo o desfecho da "disputa judicial" sobre a qual a lei conferiu o direito de honorários advocatícios ao patrono vencedor. 4. Certamente, não poderá coexistir, em grau recursal, o reconhecimento da sucumbência com a referida majoração dos honorários, tanto por incongruência de procedimento quanto em virtude de a própria lei ter assentado que o acréscimo será dos "honorários fixados anteriormente". Nessa medida,
somente no grau recursal imediatamente superior àquele no qual já fixada a sucumbência anterior poderá ocorrer o aumento preconizado pelo § 11 do artigo 85 do NCPC
. (...) 6.
Não há um "acréscimo de sucumbência no grau recursal" ante a interposição do
recurso de agravo interno ou
embargos de declaração, porquanto gravitam esses reclamos no mesmo nível recursal daqueles que promovem a abertura da instância, motivo pelo qual incabível a majoração estabelecida no art. 85, § 11 do NCPC
, nos termos do entendimento da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira - ENFAM, decorrente do seminário "O Poder Judiciário e o Novo CPC", realizado no período de 26 a 28 de agosto de 2015, que publicou o enunciado 16: "
Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)
". 7. Agravo interno desprovido, sem a aplicação da majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.”

(AgInt no AREsp 829.107/RJ, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira
, Rel. p/ Acórdão
Ministro Marco Buzzi
, Quarta Turma, j. em 04/10/2016, DJe 06/02/2017)” (grifei, negritei)

No julgamento do Apelo, diante do resultado, tem-se que os honorários já foram majorados, conforme pode ser constatado em id. 151329173:

“(...) Majoro os honorários advocatícios arbitrados em Primeira Instância em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspenso por força do benefício da justiça gratuita.”

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
REJEITO

os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023